Tribunal: TJBA
Processo: 8001293-66.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001293-66.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

APELADO: JUVENAL DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Seabra contra sentença que julgou procedente, em parte, Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional horizontal e vertical, prevista na Lei Municipal nº 044/1995, com efeitos financeiros retroativos limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição de fundo de direito sobre a pretensão autoral; (ii) estabelecer se o servidor público tem direito à progressão funcional mesmo diante da ausência de avaliação formal pela Administração; (iii) determinar se o Judiciário pode reconhecer diretamente a vantagem funcional, diante da omissão do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição de fundo de direito não se configura em demandas que tratam de parcelas de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O servidor público preenche os requisitos legais para a progressão funcional horizontal e vertical, sendo incabível que a inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho inviabilize o exercício de direito legalmente previsto.

A omissão administrativa em instaurar o procedimento avaliativo previsto na Lei Municipal nº 044/1995 configura mora, legitimando a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito subjetivo do servidor.

A alegação de que a concessão da progressão funcional encontra óbice no art. 15 da LC nº 178/2021, por excesso do limite de despesa com pessoal, não prevalece sobre direitos adquiridos antes da vigência da norma e não justifica o descumprimento de obrigações legais.

Não há afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário determina o cumprimento de dever legal diante da omissão injustificada do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001293-66.2021.8.05.0243
,
sendo Apelante -
MUNICÍPIO DE SEABRA
e Apelado -
JUVENAL DE OLIVEIRA LIMA;

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar e
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2